Tribunal: STF
Processo: Rcl 85265
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. SV nº 10 e Tema nº 90 da Repercussão Geral. Lei nº 11.101/05, art. 82-A, incluído pela Lei nº 14.112/20. Força atrativa da jurisdição. Agravo regimental não provido. 

    1. O Tema nº 90 da Repercussão Geral orienta a força atrativa da jurisdição do microssistema regulamentado pela Lei nº 11.101/05 a partir da “interpretação do disposto na Lei 11.101/05, em face do art. 114 da CF” (ementa do acórdão firmado no RE nº 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 28/8/09).

    2. In casu, uma vez evidenciado o deferimento do processamento da recuperação judicial das empresas interessadas, nos autos do Processo nº 0700671-25.2019.8.02.0053, em curso no Juízo de Direito da Primeira Vara Cível e da Infância e Juventude de São Miguel dos Campos/AL (e-doc. 10, p. 190-192), verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região se distanciou da diretriz jurisprudencial do STF – sedimentada no sentido da validação da força atrativa do juízo falimentar, dada a existência de direito positivo no "microssistema de falência" (art. 82-A da Lei nº 11.101/05) –, ao manter o processamento dos autos do Cumprimento de Sentença nº 0010873-27.2022.5.03.0019 no âmbito da Justiça do Trabalho.

    3. Agravo regimental não provido.